Tribunal: TJPA
Processo: 0000563-18.2008.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000563-18.2008.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ACARÁ

APELADO: MANOEL DA VERA CRUZ LOBO, CLAUCIR DA SILVA CUNHA, ANTONIO SALGADO DOS SANTOS, RAIMUNDO PANTOJA DA SILVA, JOSE BELO DA CONCEICAO, MANOEL DA PAES, DENIZE DO SOCORRO SIQUEIRA BELO, JOSE ANTONIO SIQUEIRA BELO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. VERBAS TRABALHISTAS E CONSTITUCIONAIS.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO DECRETO N° 20.910/32. NÃO CABIMENTO DA MULTA DE 20%. HOMONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PAGAMENTO SEGUNDO O REGRAMENTO DOS PRECATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
No que se refere ao requerimento de aplicação da aplicação da prescrição ao caso em exame, destaco que é entendimento pacífico no âmbito deste Tribunal de Justiça que nas ações de cobrança em face da fazenda pública aplica-se o disposto no Decreto n.
20.910/32 que prevê a aplicação da prescrição quinquenal nas ações contra a fazenda pública. Por isso, indefiro o pedido de reconhecimento da prescrição bienal ao caso em exame.

2. No que se refere ao FGTS,
a matéria já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, sendo consolidado o entendimento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja
o pagamento do saldo de salário e o depósito do FGTS
,
sem incidência de multa
conforme RE 705.140/RS.

3. Além disso, em 22/05/2020, a Suprema Corte passou a analisar o Tema 551 da Repercussão Geral – RE n° 1.066.677, que trata da possibilidade de extensão dos
direitos
previstos no art. 39 §3° da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37. IX da CF/88.

4.
O Pretório Excelso, por maioria, negou provimento ao Recurso Extraordinário e fixou a seguinte tese:
“
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.
”

5. No presente caso, em se tratando de contrato que se prolongou no tempo, sendo desvirtuada a sua natureza temporária,
além do
FGTS
e do saldo salário, o trabalhador que se enquadra na situação ora em análise também faz jus ao recebimento do 13° salário e
férias
remuneradas acrescidas do terço constitucional.

6.
Quanto à alegação de ausência de comprovação quanto aos períodos trabalhados e a impugnação aos cálculos apresentados, observo que ao longo do processo no Juízo de origem o Município apelante sequer foi feita menção a esses argumentos, tanto em sede de contestação como em suas alegações finais, ao passo que a arguição em sede de apelação cível caracteriza inovação recursal, bem como devido o reconhecimento da preclusão consumativa.

7. No que se refere aos honorários sucumbenciais, por se tratar de matéria de ordem pública, destaco ser devida a reforma da sentença, pois
impende destacar que a decisão ainda será objeto de liquidação por meio do cálculo, ficando impossibilitado, por conseguinte, o conhecimento do valor da condenação para fins de cálculo do percentual no qual foi condenado a Fazenda Pública, a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

8. Em relação aos juros e correção monetária, também se tratando de matéria de ordem pública, devida a incidência desses nos termos dos parâmetros estabelecidos pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG) TEMA 810 do STF.

9. No que se refere ao pagamento segundo a ordem de precatório, serão obedecidos os preceitos constitucionais e legais referentes ao pagamento de débitos em face da fazenda pública.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer parcialmente o recurso de apelação cível e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 14 de
junho
de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível

interposto pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Acará
, no bojo da ação de cobrança nº 0000563-18.2008.8.14.0076

proposta por
ANTONIO SALGADO DOS SANTOS E OUTROS
.

Narra a petição inicial da ação que após celebrarem contrato administrativo com o Município de Acará, os apelados foram dispensados pela administração pública sem o recebimento de FGTS e demais verbas requeridas na petição inicial.

Após tramitação do feito o Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando procedente o pedido, nos seguintes termos:

“
DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que conta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial por ANTONIO SALGDO DOS SANTOS, MANOEL DA VERA CRUZ LOBO, RAIMUNDO PANTOJA DA SILVA, JOSE BELO DA CONCEIÇÃO, MANOEL DA PAES, CLAUCIR DA SILVA CUNHA , por desempenhar os cargos no período constante na inicial; para: a) reconhecer e declarar nulo, respectivamente, os contrato de trabalhos nos períodos constantes da inicial: b) condenar o MUNICÍPIO DE ACARÁ – PA, ao imediato pagamento das parcelas trabalhistas devidas no montante constante da inicial, e as referentes ao FGTS, corrigidos monetariamente pelo IPCA ou índice legal vigente, devendo incidir juros de mora de 1%(um por cento) e multa de 20%(vinte por cento) nos termos do art. 22, da Lei nº. 8036/90, corrigidos monetariamente pelo IPCA e juros de mora de 1% ( um por cento) ao mês, a partir da citação.

Expeça-se notificação à Caixa Econômica Federal e ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, dando conta do não recolhimento do FGTS em conta vinculada da ré, nos termos do parágrafo único, do art. 25, da Lei nº. 8036/90. Expeça-se ofício encaminhando cópia dos autos à Receita Federal para que a Superintendência Regional da Receita Federal comunique o representante da Procuradoria Regional da República os fatos noticiados para que ajuíze a competente ação civil, uma vez que, em tese, a ré praticou a conduta ilícita de depositária infiel, nos termos da Lei nº. 8.666/94.

Expeça-se ofício à Delegacia Regional do Trabalho com o encaminhamento de cópia dos autos para que seja instaurado processo sumário para a apuração de mora contumaz, nos termos da Portaria nº. 734/93. Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 85,§2º.,do CPC.

Remessa de ofício nos termos do art. 496, § 3º.,III, do CPC.

Serve a presente de mandado. Transitada em julgado, arquivem-se os autos.(art. 203,§4º., do CPC).
”

Inconformado, o Município de Acará interpôs o Recurso de Apelação suscitando seguinte: prescrição bienal para ingressar com a ação e prescrição quinquenal para cobrança do FGTS; inépcia da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito em razão da impossibilidade jurídica dos pedidos; ausência de comprovação quanto aos períodos trabalhados; vínculo de natureza jurídico administrativa; descabimento das parcelas pleiteadas e não incidência da multa de 20%; quanto aos honorários advocatícios, que seja aplicado o disposto no art. 85, §3º do NCPC; aplicação da prescrição quinquenal em cobranças contra a fazenda pública; impugnação aos cálculos apresentados; pagamento com base na ordem de precatórios; juros e correção monetária nos termos decididos pela jurisprudência do STF colacionada.

A parte contrária não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público de 2º Grau não opinou no feito por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

Conforme destacado acima,
o Município de Acará interpôs o Recurso de Apelação suscitando seguinte: prescrição bienal para ingressar com a ação e prescrição quinquenal para cobrança do FGTS; inépcia da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito em razão da impossibilidade jurídica dos pedidos; ausência de comprovação quanto aos períodos trabalhados; vínculo de natureza jurídico administrativa; descabimento das parcelas pleiteadas e não incidência da multa de 20%; quanto aos honorários advocatícios, que seja aplicado o disposto no art. 85, §3º do NCPC; aplicação da prescrição quinquenal em cobranças contra a fazenda pública; impugnação aos cálculos apresentados; pagamento com base na ordem de precatórios; juros e correção monetária nos termos decididos pela jurisprudência do STF colacionada.

DA PRESCRIÇÃO BIENAL E QUINQUENAL.

No que se refere ao requerimento de aplicação da aplicação da prescrição ao caso em exame, destaco que é entendimento pacífico no âmbito deste Tribunal de Justiça que nas ações de cobrança em face da fazenda pública aplica-se o disposto no Decreto n.
20.910/32 que prevê a aplicação da prescrição quinquenal nas ações contra a fazenda pública.

Por isso, indefiro o pedido de reconhecimento da prescrição bienal ao caso em exame.

Em relação ao pedido de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo em resolução do mérito por impossibilidade jurídica do pedido entendo que não merece acolhimento.

No que se refere ao FGTS,
a matéria já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, sendo consolidado o entendimento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja
o pagamento do saldo de salário e o depósito do FGTS
, conforme RE 705.140/RS, a saber transcrito:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS:
PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL

E
LEVANTAMENTO DE FGTS
(RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos,
a não ser
o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado

e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90,

ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido. (
RE 705140
, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014) (grifei)

Nesse diapasão, reforço o entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal que reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 596.478, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, que estabelece o direito ao depósito do FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público.

Com efeito, ao Corte Suprema chancelou a constitucionalidade do dispositivo legal em questão, ratificando, pois, a existência do direito material na hipótese, conforme a ementa do RE 596.478 já citada ao norte.

Registro, apenas, que, apesar do processo que deu origem àquele recurso extraordinário ter sido proveniente de julgamento pela Justiça Trabalhista do Estado de Roraima, a essência do debate residia sobre os efeitos da decretação de nulidade do contrato celebrado entre o particular e a Administração Pública, sem prévia aprovação em concurso público, não tendo os ilustres senhores Ministros feito qualquer restrição sobre o regime de trabalho ao qual esteve submetido o trabalhador tenha sido o celetista, o mesmo se podendo afirmar quanto ao texto do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90.

Já
no julgamento do Rext. nº 960.708/PA, interposto pelo Estado do Pará, a Ministra Carmen Lúcia reconheceu a incidência do art.
19-A
da Lei
8.036
/1990, aplicando o mesmo precedente. Segue a decisão,
verbis,
com grifos apostos.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 6.
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
. (STF, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA. DJe 05/05/2016).”

Assim, verifico que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que a parte esteve contratada pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, inc. IX, da Constituição da República, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS,
sem incidência de multa
, bem como saldo de salário, caso existente.

Além disso, em 22/05/2020, a Suprema Corte passou a analisar o Tema 551 da Repercussão Geral – RE n° 1.066.677, que trata da possibilidade de extensão dos direitos
previstos no art. 39 §3° da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37. IX da CF/88.

O Pretório Excelso, por maioria, negou provimento ao Recurso Extraordinário e fixou a seguinte tese:

“
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.
”

No presente caso, em se tratando de contrato que se prolongou no tempo, sendo desvirtuada a sua natureza temporária,
além do
FGTS
e do saldo salário, o trabalhador que se enquadra na situação ora em análise também faz jus ao recebimento do 13° salário e
férias
remuneradas acrescidas do terço constitucional.

Quanto à alegação de ausência de comprovação quanto aos períodos trabalhados e a impugnação aos cálculos apresentados, observo que ao longo do processo no Juízo de origem o Município apelante sequer foi feita menção a esses argumentos, tanto em sede de contestação como em suas alegações finais, ao passo que a arguição em sede de apelação cível caracteriza inovação recursal, bem como devido o reconhecimento da preclusão consumativa.

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO INTERTEMPORAL. APLICAÇÃO DO CPC DE 1973. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE. ARRAZOADO QUE DEFENDE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL.
MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE PONTO
. 1 -O apelante se insurge contra a sentença objurgada alegando três únicos fundamentos que embasam o pleito: 1º) necessidade de realização de prova perícia para aferir se o aluguel consistiu unicamente em uma sala ou se albergou todo o prédio da Av. Antônio Sales, 3345; 2º) excesso na execução uma vez que o valor do aluguel era de R$ 300,00 (trezentos reais) e não R$ 992,88 (novecentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos) e 3º) o título executivo é incerto, ilíquido e inexigível. 2
- Em relação ao capítulo do arrazoado que defende a necessidade de realização de prova pericial, a matéria não pode sequer ser objeto de apreciação por esta Corte de Justiça uma vez que não foi submetida ao primeiro grau de jurisdição, de modo que configura verdadeira inovação recursal e supressão de instância
. 3 - O apelante alegou que o juízo a quo não se manifestou acerca do excesso na execução, notadamente em relação ao argumento declinado na exordial de que o aluguel a ser cobrado era no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e não R$ 992,88 (novecentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos). Malgrado as alegativas, vislumbra-se que a douta magistrada de primeiro grau não apenas enfrentou a questão como também fez consignar expressamente o acerto do valor executado, consoante se observa à fl. 44 da sentença hostilizada. Ademais, era ônus do embargante trazer aos autos a cópia do contrato locatício com o valor do aluguel, o que não ocorreu. Ademais, repousa à fl. 23 recibo de pagamento no qual consta expressamente que o valor do aluguel pago pelo apelante era de R$ R$ 992,88 (novecentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos), inexistindo, portanto, que se falar em excesso da execução. 4 - Por fim, quanto à alegação de que o título executivo é incerto, ilíquido e inexigível, não há como examinar a questão porquanto o recorrente se limitou a sustentar tais vício sem, contudo, tecer qualquer argumento que viesse a demonstrar a incerteza, a iliquidez ou a inexigibilidade. Frise-se que tanto na exordial quanto no apelo o apelante invoca os mencionados vícios sem discorrer nenhum comentário que fundamente a alegação. 5 Recurso conhecido apenas parcialmente e, na parte conhecida, improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores integrantes da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso apenas parcialmente para, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do relatório e do voto da Relatora, que passam a fazer parte integrante do presente acórdão. Fortaleza (CE), 6 de abril de 2021. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Presidente do Órgão Julgador MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES Desembargadora Relatora

(TJ-CE - AC: 04438778320008060000 CE 0443877-83.2000.8.06.0000, Relator: MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES, Data de Julgamento: 06/04/2021, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2021).
”

“
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. ALEGATIVA DE ANATOCISMO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CONTESTAÇÃO
. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
ART. 336 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO APELO.

1 - A recorrente pretende, em sede recursal, que seja revista matéria que não foi submetida ao juízo de primeiro grau, o que se configura verdadeira supressão de instância e inovação recursal.

2 - Os limites objetivos da lide são definidos com a apresentação da petição inicial e da contestação, logo não se pode conhecer de matéria que não foi suscitada

na contestação.

3 – Recurso não conhecido.
(Apelação cível nº

0150148-51.2018.8.06.0001, data de julgamento:

14/07/2020).
”

Desse modo, tratando-se de argumentos que sequer foram destacados ao longo do processo no Juízo de origem – no caso a alegação de
ausência de comprovação quanto aos períodos trabalhados e a impugnação aos cálculos apresentados -
resta configurada a preclusão consumativa, razão pela qual deixo de conhecer do recurso de apelação quanto a esses pontos.

No que se refere aos honorários sucumbenciais, por se tratar de matéria de ordem pública, destaco ser devida a reforma da sentença, pois
impende destacar que a decisão ainda será objeto de liquidação por meio do cálculo, ficando impossibilitado, por conseguinte, o conhecimento do valor da condenação para fins de cálculo do percentual no qual foi condenado a Fazenda Pública, a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sobre o assunto, os arts. 85, §4º, II do CPC/2015, dispõem, respectivamente:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...).”

Destarte, na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão.

Em relação aos juros e correção monetária, também se tratando de matéria de ordem pública, devida a incidência desses nos termos dos parâmetros estabelecidos pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG) TEMA 810 do STF.

No que se refere ao pagamento segundo a ordem de precatório, serão obedecidos os preceitos constitucionais e legais referentes ao pagamento de débitos em face da fazenda pública.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso de apelação cível e dou PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a incidência de multa de 20%, bem como, deve ser aplicada, ao caso, a prescrição quinquenal, em atenção ao disposto no Decreto n° 20.910/32. Além disso, devida a reforma da sentença quanto ao pagamento imediato, uma vez que deve ser respeitado o regramento constitucional e legal referente ao ordem de precatórios.

Por se tratar de matéria de ordem pública, de ofício, reformo a sentença quanto aos honorários sucumbenciais, que serão fixados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º do NCPC, bem como, quanto aos consectários legais, atentando-se para os termos estabelecidos quando do julgamento do TEMA 810 do STF e 905 do STJ. Tudo nos termos da fundamentação lançada acima.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 14

de
junho
de 2021.

Desembargadora
Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 22/06/2021